Tribunal: TJSP
Processo: 2287055-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso tirado contra a decisão que rejeitou monocraticamente o agravo de instrumento proposto pela parte autora, confirmando a entendimento do juízo primeiro grau que rejeitou o pedido de suspensão do processo para apresentação de minuta de acordo. Inadmissibilidade de paralisar o processo. Agravo sem sentido prático, ante a ausência de indícios de tratativas.

Não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso tirado contra a decisão que rejeitou monocraticamente o agravo de instrumento proposto pela parte autora, confirmando a entendimento do juízo primeiro grau que rejeitou o pedido de suspensão do processo para apresentação de minuta de acordo. Inadmissibilidade de paralisar o processo. Agravo sem sentido prático, ante a ausência de indícios de tratativas.

Não provimento.